Tribunal: TCU
Processo: 032.503/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10368/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.503/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcione Batista Leite (XXX.911.649-XX); Fabio Cristiano Candido (XXX.485.151-XX); Fabio Jorge Pereira Mariano (XXX.787.747-XX); Gibson Jose de Santana (XXX.422.374-XX); Izaias Gomes Santana (XXX.475.992-XX); Jean Pereira de Castro (XXX.651.894-XX); Jose Valdinar Rodrigues Lemos (XXX.693.301-XX); Julian Silva da Costa (XXX.651.353-XX); Mariza Domiciano Carneiro Cabral (XXX.294.401-XX); Vanderlei Vieira da Silva (XXX.841.182-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.